Tribunal: TJMT
Processo: 1014321-40.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014321-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), JOCELIA MARIANO DE SOUSA - CPF: 568.094.411-15 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1014321-40.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:

JOCELIA MARIANO DE SOUSA

AGRAVADOS
:

ADMINISTRABEM PARTICIPAÇOES LTDA; EA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME; EVANDRO MOREIRA AMORIM; TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELLI-ME e MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL

E MORAL - – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL -
PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO
À

AÇÃO POPULAR – INEXISTÊNCIA – DEPÓSITO DA PARTE INCONTROVERSA – AFASTAMENTO DA MORA NÃO CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS – TEMA 967-STJ -

SÚMULA 380-STJ – CONTRATO PACTUADO COM PESSOA JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS REQUERIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO - ARTIGO 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – INAPLICABILIDADE - INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em prejudicialidade externa entre a Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito e Ação Popular, quando os forte indícios apontam que área em discussão foi arrecadada pela União posteriormente ao registro da matrícula realizado pelo proprietário da área transformando-a em loteamento, em respeito ao princípio da anterioridade.

O depósito da parte incontroversa em quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora. Tema 967 do STJ e Súmula 380 do STJ.

A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e obrigações. Por esse motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam, salvo as exceções expressamente previstas em lei.

Não se mostra cabível a fixação reduzida dos honorários advocatícios prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC/15, se a parte autora não alterar a petição inicial, logo após o réu alegar na contestação ser parte ilegítima, devendo incidir a regra geral do art. 85, § 2º, do Código, que prevê os limites mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, com bem fez magistrado singular.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se e recurso de agravo e instrumento interposto por

JOCELIA MARIANO DE SOUSA
em face da decisão interlocutória que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Liminar Inaudita Altera Pars nº0006017-62.2020.8.11.0004
ajuizada contra
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA; EA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME; EVANDRO MOREIRA AMORIM; TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELLI-ME e MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA,
ora agravados
,
dentre vários pedidos realizados, assim decidiu (parte dispositiva):

“DISPOSITIVO:

57. Diante do exposto,
REJEITO
os requerimentos de suspensão processual em razão da ação popular n.100012415.2021.4.01.3605.

58
. DEFIRO
o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art.6º, VIII, do CDC.

59.
INDEFIRO
as alegações preliminares de inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual.

60.
RECONHEÇO
a ilegitimidade passiva dos sócios MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, EA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME; EVANDRO MOREIRA AMORIM; TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI -ME. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O FEITO,
com fundamento no art.485, VI, do CPC, devendo ser feita a exclusão dos sócios do polo passivo da ação. Por conseguinte,
CONDENO
a parte autora no pagamento de honorários de advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art.85, do CPC. A verba sucumbencial deverá ser rateada proporcionalmente entre os patronos WESLEY EDUARDO DA SILVA e ROBERTA LOURENÇO SILVA, nos termos da fundamentação.

61.
DEFIRO
a impugnação ao valor atribuído à causa, com fundamento no art.292, VI, do CPC. Diante disso,
DETERMINO a INTIMAÇÃO
da parte autora para, no prazo de 15 dias,
corrigir o valor atribuído à causa, a fim de que espelhe a somatória dos pedidos autorais na importância de R$85.835,44
, bem como para recolher as custas e despesas processuais remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição do processo, na forma do art.290, do CPC.

62.
INDEFIRO
o pedido de reunião das ações distribuídas em face da parte requerida envolvendo os contratos de compra e venda dos terrenos situados nos loteamos São Conrado e Jardim Toledo, nos termos da fundamentação.

63. Por medida de economia e celeridade processual,
AUTORIZO
a utilização da perícia contábil determinada por este Juízo na ação n.0005728-32.2020.811.0004 como prova emprestada para a análise e julgamento do mérito deste processo, nos termos do art.370, do CPC, facultando-se a parte autora a manifestação nos autos n.0005728-32.2020.811.0004, no prazo de 10 dias.

64. Por ausência de irregularidade processual,
DOU O FEITO POR SANEADO
.

65.
FIXO
como ponto controvertido da lide o (i) aumento indevido de 47,60% no contrato de parcelamento do bem imóvel sub judice; (ii) a aplicação de juros compostos e correção monetária sobre o valor final do bem (bis in idem), caracterizando duplicidade de atualização de cálculo sobre o saldo devedor e abusividade lesiva ao consumidor e (iii) o descumprimento contratual e propaganda enganosa referente à falta de entrega da infraestrutura prometida nos materiais de divulgação do loteamento Jardim Toledo (playground, praia, píer, rampa de acesso ao Rio Garças e de ampla área verde).

66
. INTIMEM-SE
as partes para, no prazo de 10 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

67. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças – MT

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO”

Inicialmente, a agravante defende a prejudicialidade externa desta ação em relação à
Ação Popular nº 100012415.2021.4.01.3605
, informando a existência de
duplicidade matricial
, podendo sofrer prejuízos decorrentes do registro do loteamento, com reflexo no lote que lhe foi vendido, o que, a seu ver, autoriza a aplicação do que preconiza o art. 38 da Lei 6.766/79.

Questiona que houve exclusão de sócia (MARILDA PASSIVA E PAGLIA) da empresa requerida de forma prematura, o que não concorda, contrariando o que dispõe o artigo 28 do CDC,

todavia, ainda que concordasse, entende que a fixação dos honorários advocatícios (10% sobre o valor atualizado da causa), vai de encontro com o que estabelece o CPC/15, argumentando que os honorários devem ser fixados entre três e cinco por cento sobre o valor da causa em caso de exclusão da parte por ilegitimidade passiva, o que não foi observado.

Adiante, pontua a agravante que pretende revisar o contrato firmado para aquisição do
lote 09, da quadra 18, do Residencial Jardim Toledo
, pois discorda dos encargos contratuais aplicados à relação jurídica, uma vez que o bem foi adquirido pelo preço de R$58.300,00 e com o parcelamento, a requerida/agravada lançou o valor de R$86.050,80, o que significa um acréscimo de 47,60% da soma final do imóvel, conforme verificado por meio de parecer técnico de evolução da dívida.

Aduz que os valores das parcelas vincendas devem ser adequados, inclusive para depositar o valor que entende devido, visando a suspensão dos efeitos da mora.

E, prossegue, alegando que concorda com a conduta de majorar o preço do imóvel pelo parcelamento, pois a requerida/agravada teria de ser ressarcida pela facilidade oferecida aos compradores. No entanto, discorda da onerosidade decorrente da aplicação de juros compostos e correção monetária sobre o valor final a prazo, situação que configura
bis in idem
, porquanto que acarreta a duplicidade de atualizações sobre o saldo devedor e flagrante prática de abusividade lesiva à consumidora.

Destaca ainda que os termos do contrato
sub judice
e a conduta desenvolvida pela requerida/agravada constituem anatocismo e ato ilícito, pois, caso se propusesse a realizar a quitação do contrato hoje, teria que arcar com todos os acréscimos que na verdade representam a aplicação do valor nominal inicial, acrescido de 47,60%, além de juros capitalizados sobre valor nominal incorreto.

Enfatiza também que a empresa adotou forma de atualização das parcelas contratuais de maneira diversa aos permissivos legais, vez que os contratos de financiamentos imobiliários são regidos pelo Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), com aplicação da Lei n.9.514/97 e, portanto, só é permitida a capitalização de juros periódicos para as instituições financeiras. Desta maneira, destaca que a imobiliária requerida não se enquadra como Instituição Financeira para operar no SFI (art.2º, da Lei de Regência), ou seja, não pode aplicar capitalização de juros, até mesmo por falta de expressa periodicidade de aplicação nos reajustes anuais lançados como forma de atualização das prestações.

No mais, ressalta sobre a ausência de especificação do preço final a prazo no contrato, exigência peremptória do Código de Defesa do Consumidor para a regular validade da avença, especialmente porque prestações a longo prazo já abrigariam os juros e correção monetária, dispensando nova correção pelo credor. Nesse ponto, defende a impossibilidade de se firmar um contrato na imprevisibilidade, pois o consumidor não tem noção de quanto irá pagar no valor da prestação, tampouco o valor total do bem.

Por fim, pugna pela concessão da tutela de urgência incidental,

para que o agravante possa realizar os pagamentos das parcelas do contrato pactuado com a loteadora junto ao CRI competente, conforme dispõe o art. 38, § 1º, da Lei 6.766/9, considerando-se para tanto, os valores apontados no laudo técnico pericial (ID nº 43630514) e que refletem o valor correto que deveria estar sendo pago pelo recorrente, o que se requer de forma alternativa, uma vez que se esse não for o entendimento deste E. Tribunal, que haja por bem deferir o pedido entabulado, autorizando-se o deposito dos valores cobrados pela agravada.

No mérito, pretende:

a) seja declarada a prejudicialidade frente à duplicidade matricial demonstrada e, consequentemente, seja concedida tutela de urgência incidental (nos moldes do Enunciado 496 do FPPC: “Preenchidos os pressupostos de lei, o requerimento de tutela provisória incidental pode ser formulado a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal”.) para que o agravante possa realizar os pagamentos das parcelas do contrato pactuado com a loteadora junto ao CRI competente, conforme dispõe o art. 38, § 1 da lei 6.766/9, considerando-se para tanto, os valores apontados no laudo técnico pericial (Id. n. 43630514) e que refletem o valor correto que deveria estar sendo pago pelo recorrente, autorizando-se o depósito dos valores cobrados pela agravada para afastamento do efeitos da mora;

b) seja mantida a sócia Marilda Passaglia de Paiva no polo passivo da ação pelas razões elencadas nesse recurso; e

c) sejam afastadas as verbas sucumbenciais na forma determinada na decisão agravada, sendo certo que se assim não entender este E. Tribunal, que haja por bem de determinar a suspensão da exigibilidade da verba até a prolação de sentença final nos autos, ocasião em que poderão restar confirmadas ou não as verbas mencionadas, preservando-se o equilíbrio no arbitramento dessas verbas diante das particularidades do caso em tela. Alternativamente a redução da verba.

A liminar recursal foi
deferida
no
ID nº 173075176
, em decisão da lavra do Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, que determinou a agravante depositar a parte incontroversa e para a agravada se abster de incluir o nome da autora/agravante no serviço de proteção ao crédito, até o julgamento do mérito recursal.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID nº 176902246
.

Conforme certidão de
ID nº 176950198
, decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular do Juiz de Direito Michell Lotfi Rocha da Silva:

"(...)
DA AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR N.100012415.2021.4.01.3605.

23. Vislumbra-se que a pretensão da ação popular n.100012415.2021.4.01.3605 tem por base o argumento de (i) apropriação de patrimônio público, pois segundo os autores é buscado tutelar patrimônio da União, consistente na Gleba Araguaia – Área 10, situada nesta Cidade, com área de 2.400 ha, objeto da matrícula n.26.296, aberta por meio do processo discriminatório realizado na esfera administrativa (Lei n.6.383/76). Em decorrência da suscitada apropriação indevida de patrimônio público, os autores sustentam que (ii) os contratos de compra e venda de imóveis firmados com a imobiliária, ora demandada, são nulos e os pagamentos indevidos, visto que os terrenos são localizados na aludida área pertencente à União.

24. Das questões discutidas na citada ação popular, três pontos são importantes para os processos revisionais que tramitam perante este Juízo, são eles: (i) o indeferimento liminar dos pedidos de suspensão dos efeitos dos contratos assinados pela Justiça Federal no processo n. 100012415.2021.4.01.3605; (ii) a sentença terminativa proferida nos autos da ação popular n.2001.36.00.005861-3, questionando a mesma área do loteamento; (iii) a anterioridade dos registros imobiliários originários dos loteamentos comercializados pela ADMINISTRABEM, denominados de Residencial Jardim Toledo e Residencial São Conrado e registrados no Registro de Imóveis local sob n.60.849 e n.59.740, bem como a indevida arrecadação da área de 2.400 ha pelo INCRA e, consequentemente, irregularidade da matrícula n.26.296 que, de maneira equivocada, os compradores do loteamento JARDIM TOLEDO E SÃO CONRADO pretendem vivificar.

25. Sobre o primeiro apontamento, vislumbra-se o indeferimento liminar dos pedidos dos proponentes da ação popular n.100012415.2021.4.01.3605, no dia 14/07/2021, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

26. Para enfatizar, colaciona-se trecho da decisão proferida no dia 14/07/2021 nos autos da ação popular n.100012415.2021.4.01.3605:

“In casu, a pretensão dos autores – suspensão dos efeitos dos contratos assinados, da exigibilidade das prestações sucessivas correspondentes aos contratos firmados para aquisição dos lotes do Jardim Toledo e Residencial São Conrado, devolução das quantias já quitadas, indenização por danos morais e declaração de validade do domínio da União Federal ao imóvel objeto dos presentes autos – é exclusivamente a de defender direito subjetivo individual de cada autor, com o intuito de garantir a devolução das quantias, que entenderem cabíveis, oriundas da celebração de contrato de compra e venda de lotes.

Logo,
não há interesse dos cidadãos que propuseram a presente demanda
, com relação aos pedidos liminares de itens “b” e “c” e pleitos finais de alíneas “a”, “b” e “c”, em proteger o patrimônio público, como exposto na exordial, mas, em verdade, o único propósito de defender interesses particulares dos requerentes”.

27. Sobre o segundo apontamento, denota-se que a questão da porção de terras de 2.400 há, apontada na matrícula n. n.26.296, foi objeto de discussão no ano de 2002 perante a 3ª Vara Federal de Cuiabá. Em sentença proferida nos autos n.2001.36.00.005861-3 foi destacado sobre a providência de anulação administrativa a ser tomada pelo INCRA, referente a indevida arrecadação da área por meio da portaria n.026/1985 e, consequentemente, o cancelamento da matrícula n.26.296, pois a área já
estava sob o domínio de particulares com titulações concedidas pelo Estado de Mato Grosso desde o ano de 1948
. Confira-se:

“Após ter sido feita a arrecadação através da portaria de número 026 de 29 de janeiro de 1985, alterado pela portaria 107 de 18 de setembro de 1985 do imóvel descrito na matrícula 26.296 registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, de nome Jardim Nova Barra e ou “Gleba Araguaia – área 10” como consta na portaria, fora suscitado a dúvida pelo senhor JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, em 15 de agosto de 2000, no qual foi apurado por esta Autarquia que a ARRECADAÇÃO INDEVIDA, por ter sido informado pelo INTERMAT que a referida área era devoluta. E que posteriormente fora dado pelo mesmo órgão, INTERMAT, as certidões primitivas expedidas pelo Estado, cuja área pertenceria desde 1947, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, em 20 de outubro de 1948, conforme certidões expedidas em 24 de maio de 2002, dando início a cadeia dominial transcrita pela servidora CLEIDE M. B. DO NASCIMENTO, responsável pela titulação portaria 003/2000 documentos anexo.

Como também foi ordenado ao Chefe do Grupo Técnico de Barra do Garças, senhor João Batista Leão, avaliar e apurar se a arrecadação foi realmente indevida, no qual relatou em 14 de setembro de 1999 que a área originária de arrecadação e incorporação ao patrimônio da União, por força da PORTARIA/INCRA/DF/Nº026/85 de 29/01/85, da área de 2.400 ha, registrada sob o número 26.296 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, no qual constatou que por desconhecimento ao edital os referidos proprietários não o atenderam, razão pela qual, por desconhecimento também, arrecadou-se como devoluto o que se denominou Área 10 da Gleba Araguaia ou como é conhecida no Município, JARDIM NOVA BARRA e JARDIM SÃO JOSÉ.

[...]

Diante dos documentos apresentados e estudos efetuados pelos técnicos, esta Autarquia constatou que realmente o Lote 10 da Gleba Araguaia foi arrecadada indevidamente, na qual já se está tomando providências administrativas para anular a portaria que deu origem à arrecadação com o consequente cancelamento da matrícula n.26.296 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Em face do acima colimado e documentos anexos, esta Autarquia ratifica o pedido engendrado pelas partes pela extinção da referida AÇÃO POPULAR, pois a mesma perdeu o objeto, pois devidamente constatado pelos estudos e documentos que a área arrecadada e incorporada à União foi INDEVIDA, e será a mesma anulada por esta Autarquia através do algoritmo administrativo apropriado
. ”

28. Em razão disso a ação popular n.2001.36.00.005861-3 foi extinta por perda do interesse em razão do reconhecimento do INCRA sobre a nulidade da arrecadação da gleba e, portanto, sem prejuízo ao patrimônio da União, veja:

“O INCRA informou – às fls.1.487/1.488 – que a área objeto do litígio foi INDEVIDAMENTE arrecadada em favor da União Federal e que está em trâmite procedimento administrativo n.54241.000806/200-74 visando à anulação da Portaria/INCRA/DF/Nº026/85, de 29/01/1985, a qual promoverá a arrecadação e incorporação ao patrimônio da União da referida área.

[...]

Desse modo, o objeto desta ação se exauriu, tornando a prestação jurisdicional materialmente impossível por falta de interesse processual.

[...]

Logo, perdendo a possível utilidade prática que traria à parte autora, a presente ação encontrase sem objetivo, o que implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a falta de uma das condições da ação – o interesse processual, visto que também a UNIÃO e o INCRA manifestaram que toda a área litigiosa foi arrecadada indevidamente e, portanto, não lhes pertencem.

Por outro lado, o fato de ter sido formulado pedido de cancelamento da matrícula referente a imóvel pertencente à ré em nada modifica a conclusão aqui exposta, uma vez que reconhecendo os próprios entes públicos federais que a área não lhe pertence, torna-se prejudicado o pleito ora exposto, viso que ausente o objetivo da lide (declaração de posse e domínio da União Federal) a justificar a análise de tal pretensão. Entendo que o trâmite do processo administrativo visando à anulação da portaria que promoveu a arrecadação não constitui óbice à extinção do feito, pois o próprio INCRA – que editou referido ato administrativo – quanto a União Federal reconheceram expressamente que o mesmo padece de vícios que maculam indelevelmente, com fulcro nos pareceres técnicos e títulos dominiais que já instruem os autos do processo administrativo em curso. ”

29. Sobre o terceiro apontamento, tem-se a questão da anterioridade das matrículas que ensejaram à abertura do loteamento comercializado pela imobiliária requerida e, portanto, regularidade da cadeia dominial dos registros imobiliários n.60.849 e n.59.740, adquiridos pelos compradores do loteamento JARDIM TOLEDO E SÃO CONRADO.

30. Sobre a anterioridade dos registros públicos, importante anotar a cadeia dominial colacionada pelo titular do Registro de imóveis em sua manifestação como assistente simples nos autos da ação popular n. 100012415.2021.4.01.3605:

(i) A área transformada no Loteamento “Residencial Jardim Toledo” possui titulação privada desde os distantes anos de 1948, 1949 e 1963, quando transferidas do Estado de Mato Grosso para: a) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.248, Livro 3-C, CRGI de GuiratingaMT, 20/10/1948; b) SEBASTIÃO B. MORAES (Transcrição 2.296, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 17/02/1949); c) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.282, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 15/01/1949); d) SUZUZHI TANAKA (Transcrição 8.007, Livro 3- L,CRGI de Barra do Garças-MT, 29/07/1963). Depois disso, a gleba permaneceu sob o domínio de particulares e foi sucessivamente transacionada (com diversos desmembramentos) até ser adquirida e loteada pela pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme consta da
matrícula n.60.849
. ii) Já a área que originou o loteamento “Residencial São Conrado” também está sob o domínio particular desde as décadas de 40 e 50, quando concedidas titulações pelo Município de Barra do Garças ao Sr. José Valeriano Costa (Transcrição 812) e através das transcrições 2.248, 2.296 e 2.282 (RGI de Guiratinga), acima referidas. ” Essa constatação já é suficiente para infirmar a fidedignidade da principal premissa que ampara a argumentação dos demandantes, qual seja, de que as titulações das áreas dos particulares ocorreram posteriormente à demarcação pela União.
Insista-se: a área objeto da discriminatória é de domínio privado desde as décadas de 40, 50 e 60 do século passado, enquanto sua discriminação pela União só ocorreu em 1985.
”

31. Destarte, sopesando todo os aspectos acima expostos, e mesmo que a sentença terminativa não tenha resolvido a questão na parte dispositiva, declarando a irregularidade da arrecadação e da matrícula n.26.296, certo é que não se pode ignorar o fato de reconhecimento expresso pelo julgador quanto aos atos administrativos deficitários que amparam a arrecadação e registro da porção de terras de 2.400 ha anotada na matrícula n.26.296.

32. Assim, tendo em vista que a irregularidade na sobreposição dos títulos paira sobre a indevida arrecadação da área de 2.400 ha pelo Ente Público (mat.26.296) e não nas matrículas comercializadas pela imobiliária requerida, pois com cadeia dominial regular, não há se falar em suspensão das ações revisionais que tramitam perante este Juízo.

DA APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.

33. No caso, tratando-se a parte requerida de empresa imobiliária, enquanto a parte “ex adversa” figura como consumidor (arts. 2º e 3º, do CDC), há de se aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor, militando a favor deste a inversão do ônus da prova, uma vez comprovada a verossimilhança de suas alegações e a clara condição de hipossuficiência perante a empresa ré (art. 6º, VIII, CDC).

DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA
.

34. Sobre a questão, o art.291, do CPC, que assim dispõe: “A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. ”

35. Desta maneira, cabe ao demandante atribuir à causa o valor de acordo com o conteúdo patrimonial discutido ou proveito econômico perseguido, atentando-se aos pedidos formulados e a regra de fixação dos valores disposta no art.292, do CPC.

36. Isso se justifica porque a quantia atribuída à causa enseja diversos efeitos processuais, pois serve como parâmetro de cálculo para o recolhimento da taxa judiciária e custas processuais, fixação de honorários advocatícios, critério para estipulação de sanções processuais, dentre outros desencadeamentos.

37. Na hipótese, a parte busca revisar a relação jurídica contratual, a fim de afastar suposta onerosidade abusiva em razão do parcelamento do imóvel adquirido. Portanto, o proveito econômico reside na diferença entre o valor cobrado (R$86.050,80) e o importe entendido como correto (R$58.300,00), acrescido da somatória dos pedidos cumulados na ação, danos materiais (R$13.200,00), danos morais (R$13.200,00) e repetição em dobro do indébito (R$15.842,32 x 2 = R$31.684,64),
conclui-se por uma importância de R$85.835,44.

38. Desta forma, observa-se que a
quantia de R$44.120,25 atribuída à causa NÃO corresponde à somatória dos pedidos
da parte autora, nos termos do art.292, VI, do CPC.

39. Assim, faz-se mister a adequação do quantum atribuído à causa, a fim de que espelhe a
somatória dos pedidos autorais na importância de R$85.835,44.

DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
.

40. Sobre a arguição de inépcia da peça vestibular, verifica-se que dos fatos narrados compreendem-se logicamente os pedidos, preenchendo assim os requisitos prescritos nos arts.319 e 320, do CPC.

41. Outrossim, não se vislumbra descumprimento ao §2º, do art.330, do CPC, pois as cláusulas contratuais correspondentes ao pleito revisional foram destacadas pelo autor na inicial, sendo elas, cláusula 3ª e suas alíneas e cláusula 12, correlacionadas com seus pedidos, além de quantificar os valores de cada uma de suas pretensões.

42. Desta forma, o afastamento da preliminar de inépcia da inicial é medida que se impõe.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
.

43. De plano, não prospera a preliminar de ausência de interesse processual, pois a ausência de tentativa de resolução do conflito no órgão do PROCON não retira o interesse processual da parte, sendo certo que o acolhimento do pedido da defesa para extinção do feito com base nessa premissa, por certo, representaria verdadeira negativa à prestação jurisdicional do Estado.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA

44. A pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas. Portanto, inexistindo a excepcional desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

45. Desta forma, mister o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da sócia MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA POR INCLUSÃO INDEVIDA DOS DEMAIS SÓCIOS DA EMPRESA ADMINISTRABEM NO POLO PASSIVO.

46. Primeiramente, destaca-se que a matéria de inclusão indevida dos sócios no polo passivo da ação se trata de ilegitimidade passiva e não de inépcia da petição inicial, conforme apresentado em contestação. E em segundo lugar, é necessário o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam, pois apenas a pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA possui legitimidade para figurar no polo passivo do processo, tendo em vista que o contrato sub judice foi firmado apenas entre a parte autora e a empresa ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA.

47. A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos sócios, pois possuem personalidades jurídicas distintas. Além disso, não há na petição inicial nenhum pedido ou causa de pedir que ensejasse a inclusão dos sócios no polo passivo por meio da desconsideração da personalidade jurídica da empresa ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA. Portanto, mister a extinção do feito em relação aos sócios da empresa vendedora dos terrenos, com fundamento no art.485, VI e §3º, do CPC. Veja-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI -
verificar ausência de legitimidade
ou de interesse processual;

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria
constante dos incisos IV, V, VI e IX,
em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
.” (Destaquei)

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E RATEIO PROPORCIONAL EM CASO DE PLURALIDADE DE VENCEDORES.

48. No caso, constata-se acima o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela sócia MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA. Igual assertiva se impõe em relação aos demais sócios da empresa Administrabem Participações Ltda, pois igualmente ilegítimos para figurarem no polo passivo da ação, conforme acima fundamentado.

49. Dessa forma, conclui-se pelo rateio proporcional dos honorários de sucumbência entre os advogados representantes dos sócios da empresa Administrabem.

50. Isso se justifica porque “
a existência de pluralidade de vencedores não pode de modo algum funcionar como causa de agravamento da responsabilidade advocatícia dos vencidos, de modo a instituir-se uma condenação dupla em razão da multiplicidade de vitoriosos.
Assim, a circunstância de terem os vencedores no pleito, advogados diferentes, não traz como consequência a condenação do vencido em verba individuada para cada advogado no máximo da praxe arbitrável. Os honorários devem ser fixados no seu todo como quantum a que responde o vencido, rateada essa soma entre os diferentes advogados das partes vencedoras, quando defendem iguais interesses e sob o mesmo fundamento". (Yussef Said Cahali, in Honorários advocatícios, 4ª ed., São Paulo, RT, 2011, pp. 223/224).

51. Nesse sentido é a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO - VÍCIO REDIBITÓRIO - DECADÊNCIA DA AÇÃO - RECONHECIDA - RECURSO ADESIVO PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RATEIO PROPORCIONAL ENTRE OS VENCEDORES
- OMISSÃO RECONHECIDA - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Na hipótese, nota-se que, de fato, a parte dispositiva do voto não levou em consideração a majoração dos honorários recursais, de modo que a aplicação dos efeitos infringentes se amolda ao caso. Como foi dado provimento ao apelo e restou prejudicado o recurso do autor, patente a necessidade de majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Honorários sucumbenciais majorados de 10 (dez) para 15% (quinze por cento), a serem partilhados em proporções iguais entre os patronos das duas empresas requeridas
. Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal emite juízo de valor em torno da tese recursal. ” (TJ-MT - AC: 00005025620138110080 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020) (Destaquei)

52. Diante disso, mister o rateio da verba sucumbencial em favor dos advogados dos requeridos que lograram êxito na extinção do processo em relação aos sócios da empresa ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA.

DO PEDIDO DE CONEXÃO E REUNIÃO DOS PROCESSOS ENVOLVENDO OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DO LOTEAMENTO SÃO CONRADO E TOLEDO.

53. A requerida discorre sobre centenas de ações revisionais distribuídas nesta Comarca em seu desfavor, motivo pelo qual requer a declaração de conexão entre as demandas e a realização de perícia por amostragem.

54. Desde logo, importante destacar que não basta a identidade de partes, do pedido e causa de pedir para o reconhecimento da conexão e a efetiva reunião de processos distintos. Há que se verificar se existem razões suficientes para justificar a medida de reunião de processos, notadamente, a possibilidade de decisões conflitantes e o efetivo favorecimento da economia processual. Isso se justifica porque a reunião injustificada e indiscriminada em nada favorece a economia processual.

55. No caso dos autos, não se verifica a necessidade de reunião de processos revisionais envolvendo os terrenos dos loteamentos São Conrado e Jardim Toledo para julgamento simultâneo em razão da quantidade de demandas em curso e das diferentes fases processuais em que se encontram.

56. No entanto, é de bom alvitre a
designação de perícia contábil para o caso em análise e ulterior aproveitamento do laudo/parecer final para todas as demandas revisionais com a mesma causa de pedir e pedido em desfavor da parte requerida
, a fim de garantir a todos os envolvidos a efetiva observância dos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.
Inclusive, a perícia contábil já foi determinada por este Juízo no dia 04/05/2023 na ação n.0005728-32.2020.811.0004, razão pela qual autorizo a sua utilização nesta ação como prova emprestada para análise e julgamento do mérito, nos termos do art.370, do CPC, ficando facultado aos autores a manifestação nos autos n.0005728- 32.2020.811.0004, no prazo de 10 dias
.

DISPOSITIVO:

57. Diante do exposto,
REJEITO
os requerimentos de suspensão processual em razão da ação popular n.100012415.2021.4.01.3605.

58.
DEFIRO
o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art.6º, VIII, do CDC.

59.
INDEFIRO
as alegações preliminares de inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual.

60.
RECONHEÇO
a ilegitimidade passiva dos sócios MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA, EA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME; EVANDRO MOREIRA AMORIM; TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI –ME. Por conseguinte,
CONDENO
a parte autora no pagamento de honorários de advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art.85, do CPC. A verba sucumbencial deverá ser rateada proporcionalmente entre os patronos WESLEY EDUARDO DA SILVA e ROBERTA LOURENÇO SILVA, nos termos da fundamentação.

61.
DEFIRO
a impugnação ao valor atribuído à causa, com fundamento no art.292, VI, do CPC. Diante disso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 dias, corrigir o valor atribuído à causa, a fim de que espelhe a somatória dos pedidos autorais na importância de R$85.835,44, bem como para recolher as custas e despesas processuais remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição do processo, na forma do art.290, do CPC.

62.
INDEFIRO
o pedido de reunião das ações distribuídas em face da parte requerida envolvendo os contratos de compra e venda dos terrenos situados nos loteamos São Conrado e Jardim Toledo, nos termos da fundamentação.

63. Por medida de economia e celeridade processual,
AUTORIZO
a utilização da perícia contábil determinada por este Juízo na ação n.0005728-32.2020.811.0004 como prova emprestada para a análise e julgamento do mérito deste processo, nos termos do art.370, do CPC, facultando-se a parte autora a manifestação nos autos n.0005728-32.2020.811.0004, no prazo de 10 dias.

64. Por ausência de irregularidade processual,
DOU O FEITO POR SANEADO
.

65.
FIXO
como ponto controvertido da lide o (i) aumento indevido de 47,60% no contrato de parcelamento do bem imóvel sub judice; (ii) a aplicação de juros compostos e correção monetária sobre o valor final do bem (bis in idem), caracterizando duplicidade de atualização de cálculo sobre o saldo devedor e abusividade lesiva ao consumidor e (iii) o descumprimento contratual e propaganda enganosa referente à falta de entrega da infraestrutura prometida nos materiais de divulgação do loteamento Jardim Toledo (playground, praia, píer, rampa de acesso ao Rio Garças e de ampla área verde)..

66.
INTIMEM-SE
as partes para, no prazo de 10 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

67. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças – MT

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO”

Conforme se denota, trata-se de um despacho saneador extenso, onde várias questões foram decididas, dentre elas as recorridas neste recurso, quais sejam:

·

prejudicialidade externa em relação à
Ação Popular nº 100012415.2021.4.01.3605
;

·

adequar os valores das parcelas vincendas, inclusive para depositar o valor que entende devido, visando afastamento da mora;

·

seja mantida a sócia MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA no polo passivo; e

·

seja revista a fixação dos honorários advocatícios, levando em consideração a exclusão da parte por ilegitimidade passiva.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Quanto ao
primeiro aspecto
, da prejudicialidade, tal questão foi muito bem salientada pelo juízo de que a porção de terras de 2.400 hectares, apontada na matrícula nº 26.296, foi objeto de discussão no ano de 2002 perante a 3ª Vara Federal de Cuiabá. Em sentença proferida nos autos da
Ação Popular nº 2001.36.00.005861-3
foi destacado sobre a providência de anulação administrativa a ser tomada pelo INCRA, referente à indevida arrecadação da área por meio da portaria n.026/1985 e, consequentemente, o cancelamento da matrícula n.26.296, pois a área já estava sob o domínio de particulares com titulações concedidas pelo Estado de Mato Grosso desde o ano de 1948. Confira:

“Após ter sido feita a arrecadação através da portaria de número 026 de 29 de janeiro de 1985, alterado pela portaria 107 de 18 de setembro de 1985 do imóvel descrito na matrícula 26.296 registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, de nome Jardim Nova Barra e ou “Gleba Araguaia – área 10” como consta na portaria, fora suscitado a dúvida pelo senhor JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, em 15 de agosto de 2000, no qual foi apurado por esta Autarquia que a ARRECADAÇÃO INDEVIDA, por ter sido informado pelo INTERMAT que a referida área era devoluta. E que posteriormente fora dado pelo mesmo órgão, INTERMAT, as certidões primitivas expedidas pelo Estado, cuja área pertenceria desde 1947, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT, em 20 de outubro de 1948, conforme certidões expedidas em 24 de maio de 2002, dando início a cadeia dominial transcrita pela servidora CLEIDE M. B. DO NASCIMENTO, responsável pela titulação portaria 003/2000 documentos anexo.

Como também foi ordenado ao Chefe do Grupo Técnico de Barra do Garças, senhor João Batista Leão, avaliar e apurar se a arrecadação foi realmente indevida, no qual relatou em 14 de setembro de 1999 que a área originária de arrecadação e incorporação ao patrimônio da União, por força da PORTARIA/INCRA/DF/Nº026/85 de 29/01/85, da área de 2.400 ha, registrada sob o número 26.296 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, no qual constatou que por desconhecimento ao edital os referidos proprietários não o atenderam, razão pela qual, por desconhecimento também, arrecadou-se como devoluto o que se denominou Área 10 da Gleba Araguaia ou como é conhecida no Município, JARDIM NOVA BARRA e JARDIM SÃO JOSÉ.

[...]

Diante dos documentos apresentados e estudos efetuados pelos técnicos, esta Autarquia constatou que realmente o Lote 10 da Gleba Araguaia foi arrecadada indevidamente, na qual já se está tomando providências administrativas para anular a portaria que deu origem à arrecadação com o consequente cancelamento da matrícula n.26.296 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Em face do acima colimado e documentos anexos, esta Autarquia ratifica o pedido engendrado pelas partes pela extinção da referida AÇÃO POPULAR, pois a mesma perdeu o objeto, pois devidamente constatado pelos estudos e documentos que a área arrecadada e incorporada à União foi INDEVIDA, e será a mesma anulada por esta Autarquia através do algoritmo administrativo apropriado
. ”

Conforme se vê,
Ação Popular n.2001.36.00.005861-
3 foi extinta por perda do interesse em razão do reconhecimento do INCRA sobre a nulidade da arrecadação da gleba e, portanto, sem prejuízo ao patrimônio da União.

De igual sorte, os indícios apontam que
Ação Popular nº 100012415.2021.4.01.3605
poderá ter o mesmo fim, diante da anterioridade da matrícula nº 60.849 do loteamento em discussão, inclusive o titular do registro de imóvel manifestou-se nos citados autos, informando tal desiderato. Confira:

“(i) A área transformada no Loteamento “Residencial Jardim Toledo” possui titulação privada desde os distantes anos de 1948, 1949 e 1963, quando transferidas do Estado de Mato Grosso para: a) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.248, Livro 3-C, CRGI de GuiratingaMT, 20/10/1948; b) SEBASTIÃO B. MORAES (Transcrição 2.296, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 17/02/1949); c) JOSÉ VALERIANO DA COSTA (Transcrição 2.282, Livro 3-C, CRGI de Guiratinga-MT, 15/01/1949); d) SUZUZHI TANAKA (Transcrição 8.007, Livro 3- L,CRGI de Barra do Garças-MT, 29/07/1963). Depois disso, a gleba permaneceu sob o domínio de particulares e foi sucessivamente transacionada (com diversos desmembramentos) até ser adquirida e loteada pela pessoa jurídica ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme consta da
matrícula n.60.849
. ii) Já a área que originou o loteamento “Residencial São Conrado” também está sob o domínio particular desde as décadas de 40 e 50, quando concedidas titulações pelo Município de Barra do Garças ao Sr. José Valeriano Costa (Transcrição 812) e através das transcrições 2.248, 2.296 e 2.282 (RGI de Guiratinga), acima referidas. ” Essa constatação já é suficiente para infirmar a fidedignidade da principal premissa que ampara a argumentação dos demandantes, qual seja, de que as titulações das áreas dos particulares ocorreram posteriormente à demarcação pela União.
Insista-se: a área objeto da discriminatória é de domínio privado desde as décadas de 40, 50 e 60 do século passado, enquanto sua discriminação pela União só ocorreu em 1985.

Assim sendo, inexiste qualquer prejudicialidade, devendo neste particular ser mantida a decisão singular.

No tocante ao
segundo aspecto
, de adequação dos valores das parcelas vincendas, inclusive para depositar o valor que entende devido visando o afastamento da mora, não procede o inconformismo da agravante.

Primeiro, trata-se de questão relacionada ao mérito da ação principal, inclusive já foi determinada em outra ação revisional, dentre as inúmeras distribuídas na comarca, a realização de prova pericial contábil, a fim de verificar eventual abusividade e ilegalidade, cuja prova será emprestada para esta e as demais ações revisionais. Confira:

“56. No entanto, é de bom alvitre a
designação de perícia contábil para o caso em análise e ulterior aproveitamento do laudo/parecer final para todas as demandas revisionais com a mesma causa de pedir e pedido em desfavor da parte requerida
, a fim de garantir a todos os envolvidos a efetiva observância dos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.
Inclusive, a perícia contábil já foi determinada por este Juízo no dia 04/05/2023 na ação n.0005728-32.2020.811.0004, razão pela qual autorizo a sua utilização nesta ação como prova emprestada para análise e julgamento do mérito, nos termos do art.370, do CPC, ficando facultado aos autores a manifestação nos autos n.0005728- 32.2020.811.0004, no prazo de 10 dias
.”

Certo é também que a
demonstração da ilegalidade da cobrança reclama amplo contraditório, não bastando a apresentação de cálculos unilateralmente elaborados pelo devedor.

Todavia, ainda que fosse depositado o valor que entende devido, tal depósito por si só não seria suficiente para afastar a mora, conforme
Tema 967 do STJ
.

“
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (4ª turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4/3/11). 2.
O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória
. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto.”
(STJ - REsp: 1.108.058/DF 2008/0277416-2, relator: ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 10/10/18, S2 - 2ª seção, Data de Publicação: DJe 23/10/18)

Além disso, os pedidos deduzidos em tutela de urgência vão de encontro à
Súmula 380 do STJ
, uma vez que o mero ajuizamento da ação revisional, assim como o simples depósito dos valores das parcelas incontroversas não são aptos ilidirem a mora.

“Súmula 380-STJ. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Quanto ao
terceiro aspecto
, qual seja, a manutenção da sócia
MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA
no polo passivo da ação, igualmente o direito não socorre à agravante – até porque,
a pessoa jurídica não se confunde com a de seus sócios ou representantes. A pessoa jurídica dispõe de patrimônio e domicílios próprios sendo, logo, distintos os direitos e as obrigações em relação às obrigações particulares de seus sócios e prepostos.

No caso em questão, conforme é possível extrair do contrato que este foi pactuado entre
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA
e
LUIZ ALBERTO ARTMAN e NILCE MARIA HERTHER ARTMAN
. Confira a parte inicial e final do pactuado:

(...)

Nas palavras do professor
MARLON TOMAZETTE:

“....uma das consequências mais importantes da personificação das sociedades é a existência distinta da dos seus sócios, vele dizer, é o reconhecimento da sociedade como um centro autônomo de imputação de direitos e obrigações. Assim sendo, os atos praticados pela sociedade são atos dela e não de seus membros”
(in Curso de Direito Empresarial. Teoria Geral e Direito Societário. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 261).

Ainda do STJ e deste TJMT, de minha relatoria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISIONAL -

OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PESSOA JURÍDICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS (...) RECURSO DESPROVIDO.
A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e obrigações. Por tal motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo, tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam, salvo as exceções expressamente previstas em lei
.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1429321 SP 2019/0008957-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. CONTRATO DE LICENÇA DEUSO DE MARCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO PARA POSTULAR DIREITO DECORRENTE DE PACTO CELEBRADO COM A SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1.
A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos são também seus direitos e obrigações. 2. Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Por isso
,
o sócio não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca indenização por prejuízos eventualmente causados à sociedade de que participa
. 3.
Hipótese em que o sócio tem interesse meramente econômico, faltando-lhe interesse jurídico a defender.
4. Recurso especial provido. Processo extinto sem julgamento demérito.”
(STJ - REsp: 1188151 AM 2010/0058567-4,
Relator
: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de
Julgamento
: 14/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2017
)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SÓCIA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ) De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à pessoa jurídica.-
“(TJ-MT 00097236420138110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

Portanto, conforme se denota,
a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios
.
Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular ou responder, em nome próprio, direito da entidade

Ainda, nos termos do artigo 985 do Código Civil:

“
Art. 985.
A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (arts. 45 e 1.150).”

A bem da verdade, a agravante confundiu o pedido com a teoria da desconsideração da personalidade jurídica com vistas à eventual responsabilização dos sócios apenas na fase de execução, se comprovado o esvaziamento do patrimônio da empresa mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que não é o caso dos autos, inclusive a agravante citou o artigo 28 do CDC, justamente o da desconsideração da personalidade jurídica.

Portanto, não há como acolher este item do pedido recursal.

No que refere ao
quarto aspecto
referente aos honorários advocatícios, também não procede o inconformismo da agravante.

Isto porque, a extinção do processo para apenas um dos réus pela falta de ilegitimidade passiva não permite a fixação de honorários advocatícios em patamar reduzido, nos termos do artigo 338 do CPC/15, aplicando-se ao caso de acordo com a regra geral do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Aliás,
a regra do artigo 338 do CPC/15 se aplica apenas quando o autor retifica o polo passivo da demanda ou concorda com a exclusão da parte ilegítima na primeira oportunidade, o que não teria ocorrido no caso em discussão.

“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º”

Conforme se observa, esse dispositivo legal rege uma específica situação em que é dada ao autor a oportunidade de, em reconhecimento à tese defensiva do réu, apresentada como preliminar de sua contestação, modificar o seu pedido, dirigindo-o a uma outra pessoa e inaugurar, dessa maneira, uma nova relação jurídica processual.

Sobre o tema, confira a lição de CÁSSIO SCARPINELLA BUENO:

“De acordo com o art. 338, se o réu alegar – e o fará em preliminar de contestação – que não é parte legítima ou que não é o responsável pelo prejuízo invocado,
o magistrado permitirá ao autor que altere a petição inicial para “substituição” do réu no prazo de quinze dias. Se o autor efetivar aquela substituição – na verdade, a sucessão, excluindo-se do processo o réu originário e citando para o processo o novo réu
–, deverá reembolsar as despesas e pagar honorários de sucumbência do réu originário (excluído), de três a cinco por cento do valor da causa ou, se ele for irrisório, observando o art. 85, § 8º” (
Manual de Direito Processual Civil. Vol. único, 5ª ed.. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, livro digital)

Na mesma linha é o entendimento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO
:

“...em algumas situações poderia ser extremamente difícil ao autor identificar o sujeito que teria legitimidade para compor o polo passivo da demanda”, de forma que “o vício de ilegitimidade passiva passa a ser sempre sanável, mas para isso dependerá da aceitação do autor da alegação do réu, até porque quem diz a última palavra sobre quem deva ser o réu é sempre o autor”
(Manual de Direito Processual Civil. Vol. único, 8ª ed., Salvador: Juspodivum, 2016, livro digital).

Ainda do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CO-EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2º, DO CPC. 1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 09/01/2018. Recurso especial interposto em 11/03/2020 e concluso ao Gabinete em 21/10/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015. 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, se é adequada, na hipótese dos autos, a fixação dos honorários advocatícios em 3% do valor da execução, em razão da extinção do processo quanto a um dos co-executados, declarado parte ilegítima. 3. Devidamente analisada e discutida a questão controvertida, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15. 5. Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem “substituição” da parte ré. Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC/15. 6. Recurso especial conhecido e provido
.”
(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.919 - PR (2020/0240952) - Relatora: ministra NANCY ANDRIGHI – julgamento: 1º/06/2021 – publicação: 08/06/2021)

Assim, no caso em tela, não se mostra cabível, na espécie, a fixação reduzida dos honorários advocatícios prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC/15, devendo incidir a regra geral do art. 85, § 2º, do Código, que prevê os limites mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, com bem fez magistrado singular.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não procede o recurso dos agravantes, consequentemente, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, consequentemente, revogo a liminar concedida no
ID nº 173075176
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023